Tribunal: TJMT
Processo: 1029890-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029890-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SILVA SAMPAIO - CPF: 053.998.031-51 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 551.484.251-72 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1029890-10.2025.8.11.0001.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes:
ANA CAROLINA SILVA SAMPAIO e ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21
A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TITULARIDADE DO CONTRATO EM NOME DE PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por herdeiros de Benedita de Arruda Sampaio, titular da unidade consumidora no 6/226787-0, pleiteando direitos relativos ao serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária. A titular faleceu em 05/10/2023, e os recorrentes, embora aleguem residir no imóvel e serem usuários do serviço, não comprovaram a abertura de inventário, tampouco providenciaram a alteração da titularidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os autores, na qualidade de herdeiro e neta da titular da conta de energia elétrica, possuem legitimidade ativa para propor ação em nome próprio contra a concessionária, sem regular substituição processual ou comprovação de vínculo jurídico com o contrato de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo expressa autorização legal.

A legitimidade ativa exige coincidência entre a parte autora e o titular do direito material discutido.

No caso, a titular da unidade consumidora é pessoa falecida, sem que tenha sido promovida a regular representação do espólio ou a sucessão processual por todos os herdeiros.

A mera condição de morador ou usuário do serviço, desacompanhada de prova do pagamento das faturas ou da regularização contratual junto à concessionária, não confere legitimidade para pleitear em nome próprio direitos oriundos de relação jurídica mantida com terceiro falecido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente inventário e representação válida do espólio, é inviável o prosseguimento da demanda por herdeiro individualmente, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa exige a correspondência entre a parte autora e o titular do direito material discutido, sendo incabível a substituição processual não autorizada expressamente pelo ordenamento jurídico.

Em se tratando de titular de contrato falecido, a ação judicial deverá ser promovida pelo espólio, por meio do inventariante, ou, na ausência de inventário, por todos os herdeiros em conjunto, sob pena de extinção do feito.

O simples fato de o autor residir no imóvel e utilizar o serviço de energia elétrica não supre a exigência de titularidade ou representação legal no contrato celebrado com a concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1000190-63.2019.8.11.0012, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26/04/2023; TJMT, N.U 1075499-50.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 290853361, a qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em sede recursal, os recorrentes sustentam possuir legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, na condição de usuários do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica prestado pela reclamada. Ao final, requerem a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes são usuários do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela reclamada na unidade consumidora no 6/226787-0. Conquanto, a titularidade da referida unidade esteja em nome de Benedita de Arruda Sampaio, falecida em 05/10/2023, ela era mãe de Ernesto e avó de Ana Carolina.

Os autores sustentam possuir legitimidade para propor a presente ação contra a concessionária de serviço público, sob o argumento de que, embora não figurem formalmente como titulares do contrato, são os efetivos usuários e destinatários finais do serviço prestado.

Acerca do tema o artigo 18 do CPC dispõe:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.”

O artigo 17 do CPC, por sua vez, estabelece:
"Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade
"
(grifei)
.

O artigo 18 do mesmo diploma reforça que
ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio
,
salvo autorização legal
.

O interesse processual se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional; já
a legitimidade exige que as partes no processo coincidam com os titulares da relação jurídica de direito material discutida
, pois a sentença produz efeitos apenas entre essas partes.

No caso em apreço, é incontroverso que a unidade consumidora no 6/226787-0 permanece em nome de Benedita de Arruda Sampaio. Apesar de os autores alegarem residir no imóvel e serem usuários do serviço essencial, não comprovaram a realização dos pagamentos das faturas, tampouco providenciaram a atualização da titularidade junto à concessionária.

Dessa forma, ausente a legitimidade ativa dos reclamantes, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO –
CONTRATANTE FALECIDO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – ESPÓLIO QUE DEVE SER REPRESENTADO POR TODOS OS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante
(art. 12, V, do CPC/73 e art . 75, VI, do CPC/2015) ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros, logo,
a viúva isoladamente não possui legitimidade para propor a presente ação para discutir uma fatura de energia em nome do cônjuge falecido, e por consequência, merece ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora.
(TJ-MT - AC: 10001906320198110012, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS PARTES. ACOLHIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
(N.U 1075499-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei).

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025